Tribunal: TJPA
Processo: 0002982-54.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002982-54.2018.8.14.0401

APELANTE: AGEU DA SILVA NASCIMENTO, ANTONIO EDSON DA SILVA NOBRE, LUCIANE COSTA PORTILHO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ARTIGO 157, §2°, I, II E V, DO CP, POR DUAS VEZES EM CONCURSO FORMAL E ARTIGO 244 – B, DO ECA – ANTÔNIO EDSON DA SILVA NOBRE E LUCIANE COSTA PORTILHO, PUGNAM PELA REVISÃO DA PENA, QUESTIONANDO ACERCA DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA –
Da dosimetria da pena inicial, o juízo
a quo,
fixou a reprimenda para ambos os apelantes em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, sendo que na segunda fase reconheceu e aplicou a atenuante da confissão espontânea no crime de roubo qualificado, atenuando-a 1/6, restando nessa fase em 04 (quatro) anos de reclusão, para o crime de roubo qualificado.
PLEITEIAM A REDUÇÃO DO
QUANTUM
DA METADE APLICADA PELO JUIZ
A QUO
NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA, MAJORADA SEM QUALQUER FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA, PARA 1/3 –
Por outro lado, entendo que o pleito referente a redução do
quantum
da metade aplicada pelo juiz
a quo
na terceira fase da dosimetria da pena, majorada sem qualquer fundamentação idônea, deve ser redimensionada para 1/3, isso porque, ao exasperar a pena, o juiz assim fundamentou:
“Presentes três causas de aumento – concurso de pessoas, emprego de arma, e restrição da liberdade das vítimas e passageiros – dispostas no art. 157, §2°, inciso I, II e V, do CP, aumento a pena em 1⁄2 (...)”.
Pela
Súmula 443, do STJ
:
“O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes.”
Dessa forma, considerando a falta de fundamentação, para majorar a reprimenda na terceira fase, reconduzo a sua fixação para o mínimo legal, ou seja, em 1/3, pelo reconhecimento das majorantes previstas no artigo 157, §2°, I, II e V, do CP, sobre os 04 (quatro) anos e 45 (quarenta e cinco) dias multa, fixados na segunda fase, restando a reprimenda em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 60 (sessenta) dias multa. Assim, com a nova pena do crime de roubo qualificado, fixada em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias multa, mantenho o concurso formal de crimes (artigo 70, do CP), aplicado pelo juízo de 1º grau, em 1/6, perfazendo 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão. Em relação ao crime de corrupção de menores, apesar de ter sido reconhecida a incidência da atenuante, o magistrado deixou de aplicá-la, em virtude de que fixou a pena base no mínimo legal, ou seja, em 01 (um) ano, em observância a Súmula 231, deste Tribunal. Finalmente, procedo a somatória da pena do delito de corrupção de menores, artigo 244 – B, do ECA, estabelecida em 01 (um) ano de reclusão, totalizando o novo
quantum
em 07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 70 (setenta) dias multa.
EXCLUSÃO DO CRIME CONTINUADO –
Verifica-se da sentença condenatória, que em nenhum momento da dosimetria o magistrado utilizou o artigo 71, do CP, para exasperá-la.
READEQUAÇÃO PARA O REGIME SEMIABERTO, POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO REGIME MAIS GRAVOSO –
Mantenho ainda, a detração aplicada pelo magistrado, quando da sentença condenatória, pelo período que os apelantes permaneceram presos preventivamente de 06 (seis) meses e 06 (seis) dias de reclusão, restando a pena a ser cumprida em 06 (seis) anos, 08 (oito) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão, no regime semiaberto, compatível com a nova reprimenda estabelecida, nos termos do artigo 33, §2°, “b”, do CP, mesmo porque de maneira equivocada, sem qualquer fundamentação, o juízo fixou o regime mais gravoso para cumprimento, razão pela qual deve ser readequado.
ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR –
Apesar de não encontrar do documento com foto nos autos, existem outros documento que comprovam a idade da vítima, especialmente, o Termo de audiência de apresentação, onde consta que as declarações da representada Elizabete Vitória Rodrigues da Silva e de seu representante legal, foram devidamente gravadas em sistema de audiovisual, ocasião em que a mesma confessou a autoria do ato infracional descrito na representação, que sua participação foi recolher os pertences da vítima (ID 4994287, fls. 33). Dessa forma, entendo que resta devidamente comprovada a autoria e materialidade do crime de corrupção de menores, disposto no artigo 244 – B, do ECA.
AGEU DA SILVA NASCIMENTO, PUGNA SUA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO DO CRIME DE ROUBO –
A materialidade delitiva, encontra-se comprovada pelo Auto de apreensão e apresentação de objeto, bem como pelo Laudo 2018.01.000388-BAL, da perícia realizada na arma de fogo apreendida em poder dos apelantes. A autoria, de igual forma, através dos depoimentos testemunhais, bem como pelas declarações dos outros apelantes, produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. A vítima do roubo, em juízo, afirmou que estava dentro do ônibus, quando os apelantes entraram e anunciaram assalto. Que eram quatro assaltantes. Que reconheceu os três apelantes presentes na audiência como sendo os autores do crime de roubo. Que havia uma adolescente também. Que levaram seu celular, sua mochila e carteira. Que quem tirou seus pertences foi Ageu. Que Ageu estava armado. Que a Luciane e a adolescente estavam recolhendo os pertences dos passageiros. Que o crime ocorreu as 6h, na Arthur Bernardes. A outra vítima de corrupção de menores, perante o Juízo da 4ª Vara da Infância e Juventude de Belém, confirmou sua participação no assalto do ônibus, na companhia de Antônio Edson, Ageu e Luciane. Que os dois homens estavam armados e quem anunciou assalto foi Ageu. Que fizeram os passageiros refém. Os policiais militares, declararam que foram acionados sobre a ocorrência e foram até o local do crime, ocasião que se depararam com os apelantes fazendo as vítimas reféns. Que os assaltantes eram dois réus, uma ré e uma adolescente. A testemunha, que trabalhava no coletivo que foi assaltado, declarou que quatro pessoas entraram no ônibus e anunciaram o assalto. Que quem anunciou assalto foi Ageu. Que estavam armados. Que muitas pessoas que foram vítimas, não compareceram a delegacia. Apesar de Ageu ter negado a autoria delitiva, os outros apelantes confirmaram que o mesmo participou da empreita criminosa, narrando inclusive a função que cada um teve. Dessa forma, devidamente comprovada autoria e materialidade delitiva, pelo que não há como absolver o apelante, pois devidamente comprovada a autoria do delito, pelo conjunto probatório, tornando a negativa de autoria do apelante, isolada pelo conjunto probatório, especialmente a palavra da vítima, razão pela qual, não há como absolve-lo do delito de roubo.
FIXADA A PENA BASE PRÓXIMO AO MÍNIMO LEGAL –
Não há como fixa-la no patamar mínimo, pois o magistrado valorou como negativa as circunstâncias do crime, pelo
modus operandi
empregado, por entender que além de ter sido cometido por quatro pessoas e duas armas (elementos do tipo), foi um delito premeditado, por ter sido combinado um dia antes e executado ao amanhecer, antes das 06h da manhã. Ademais, o assalto teve como desfecho grande negociação para liberação dos passageiros do coletivo, em torno de 40 (quarenta) pessoas, que ficaram reféns no local, até a rendição dos apelantes à polícia, que somente ocorreu 01h depois. Em virtude dessa fundamentação, a pena inicial aplicada ao apelante, fora bem próxima ao mínimo, ou seja, em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses, em consonância com a Súmula 23, deste Tribunal, em que basta apenas uma circunstância judicial desfavorável, para justificar a sua aplicação acima do mínimo previsto em lei.
REDIMENSIONAMENTO DO
QUANTUM
DA METADE APLICADO PELO JUÍZO
A QUO
SEM QUALQUER MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA TANTO, PARA 1/3 –
A dosimetria da pena, foi majorada sem qualquer fundamentação idônea, deve ser redimensionada para 1/3, isso porque, ao exasperar a pena, o juiz assim fundamentou: “Presentes três causas de aumento – concurso de pessoas, emprego de arma, e restrição da liberdade das vítimas e passageiros – dispostas no art. 157, §2°, inciso I, II e V, do CP, aumento a pena em 1⁄2 (...)” Pela Súmula 443, do STJ: “O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes.”. Dessa forma, considerando a falta de fundamentação, para majorar a reprimenda na terceira fase, reconduzo a sua fixação para o mínimo legal, ou seja, em 1/3, pelo reconhecimento das majorantes previstas no artigo 157, §2°, I, II e V, do CP, sobre os 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 54 (cinquenta e quatro) dias multa, sendo o quantum de 01 (um) ano e 05 (seis) meses de reclusão e 18 (dezoito) dias multa, restando a reprimenda em 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 72 (setenta e dois) dias multa. Assim, a nova pena do crime de roubo qualificado, fixada em 06 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 72 (setenta e dois) dias multa, deve ser aumentada de 1/6, pelo concurso formal de crime, disposto no artigo 70, do CP, tendo em vista que o apelante praticou o crime de roubo contra ao menos duas vítimas, perfazendo o novo quantum em 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias multa e pagamento de 84 (oitenta) e quatro dias multa.

Finalmente, procedo a somatória da referida, com a pena do delito de corrupção de menores, artigo 244 – B, do ECA, estabelecida em 01 (um) ano de reclusão, totalizando em 08 (oito) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 84 (oitenta e quatro) dias multa.

Mantenho ainda, a detração penal pelo período que o apelante permaneceu preso provisoriamente, de 06 (seis) meses e 06 (seis) dias de reclusão, restando em 07 (sete) anos, 10 (dez) meses e 14 (quatorze) dias multa e pagamento de 84 (oitenta e quatro) dias multa, a ser cumprida no regime semiaberto, compatível com a nova pena aplicada, nos termos do artigo 33, §2°, “b”, do CP.
ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR –
Apesar de não encontrar do documento com foto nos autos, existem outros documento que comprovam a idade da vítima, especialmente, o Termo de audiência de apresentação, onde consta que as declarações da representada e de seu representante legal, foram devidamente gravadas em sistema de audiovisual, ocasião em que a mesma confessou a autoria do ato infracional descrito na representação, que sua participação foi recolher os pertences da vítima (ID 4994287, fls. 33). Dessa forma, entendo que resta devidamente comprovada a autoria e materialidade do crime de corrupção de menores, disposto no artigo 244 – B, do ECA, com fulcro na jurisprudência deste Tribunal.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, nas razões recursais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária Virtual da 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento nas razões recursais, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Feito presidida pela Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

ANTÔNIO EDSON DA SILVA NOBRE, LUCIANE COSTA PORTILHO E AGEU DA SILVA NASCIMENTO,
interpuseram os presentes recursos de Apelação, inconformados com a sentença condenatória proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Crimes contra Criança e Adolescente da Comarca de Belém.

Consta da denúncia, que no dia 02 de fevereiro de 2018, Antônio Edson da Silva Nobre, Ageu da Silva Nascimento e Luciane Costa Portilho, juntamente com a adolescente de 16 (dezesseis) anos de idade, Elizabete Vitória Rodrigues da Silva, assaltaram um ônibus na Rodovia Arthur Bernardes, em frente ao CIABA, portanto uma arma e um simulacro.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo
condenou os ora acusados nas sanções punitivas do artigo 157, §2°. I, II e V, do CP, por duas vezes em concurso formal e artigo 244 – B, do ECA, fixando a pena de 08 (oito) anos e 134 (cento e trinta e quatro) dias multa, para os réus Antônio Edson da Silva Nobre e Luciane Costa Portilho e após a detração pelo período de 06 (seis) meses e 06 (seis) dias, que permaneceram preso preventivamente, restou a pena a ser cumprida para ambos em 07 (sete) anos, 05 (cinco) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, estabelecendo o regime fechado para cumprimento. Já para Ageu da Silva Nascimento, fixou a pena de 09 (nove) anos 03 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão e após detração penal de 06 (seis) meses e 06 (seis) dias, restou a ser cumprida a pena de 08 (oito) anos, 09 (nove) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e pagamento de 162 (cento e sessenta e dois) dias multa, no regime fechado.

Inconformados, ambos recorreram da sentença condenatória, em peças separadas.

ANTÔNIO EDSON DA SILVA NOBRE E LUCIANE COSTA PORTILHO, em suas razões recursais, pugnam pela revisão da pena, questionando acerca da confissão espontânea. Pleiteiam a redução do
quantum
da metade aplicada pelo juiz
a quo
na terceira fase da dosimetria da pena, majorada sem qualquer fundamentação idônea, devendo ser redimensionada para 1/3, bem como a exclusão do crime continuado, requerem, ainda, a readequação para o regime semiaberto, por ausência de fundamentação do regime mais gravoso.

Pugna pela sua absolvição do crime de corrupção de menor, por não haver prova efetiva da corrupção, bem como pela ausência da comprovação da idade da suposta adolescente, por inexistência de documento idôneo.

Por sua vez, AGEU DA SILVA NASCIMENTO, pugna sua absolvição por insuficiência de provas para condenação do crime de roubo. Alternativamente, em relação a esse delito, que seja fixada a pena base próximo ao mínimo legal, bem como o redimensionamento do
quantum
da metade aplicado pelo juízo
a quo
sem qualquer motivação idônea para tanto, devendo ser conduzida ao mínimo legal, ou seja, 1/3. Requer ainda, a absolvição do crime de corrupção de menor, por ausência da prova efetiva da corrupção e também da inexistência de documento idôneo que comprove a idade do adolescente.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento e improvimento dos recursos, para que seja mantida a sentença condenatória contra todos os ora apelantes.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento recursal, para que seja revisto o
quantum
aplicado para as majorantes do artigo 157, §2°, I, II e V, do CP, aos apelantes Antônio Edson, Luciane e Ageu.

É o relatório.

À revisão, para inclusão em pauta no Plenário virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

ANTÔNIO EDSON DA SILVA NOBRE E LUCIANE COSTA PORTILHO,
em suas razões recursais, pugnam pela revisão da pena, questionando inicialmente, sobre a confissão espontânea.

Da dosimetria da pena inicial, o juízo
a quo,
fixou a reprimenda para ambos os apelantes em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, sendo que na segunda fase reconheceu e aplicou a atenuante da confissão espontânea no crime de roubo qualificado, atenuando-a 1/6, restando nessa fase em 04 (quatro) anos de reclusão, para o crime de roubo qualificado.

Por outro lado, entendo que o pleito referente a redução do
quantum
da metade aplicada pelo juiz
a quo
na terceira fase da dosimetria da pena, majorada sem qualquer fundamentação idônea, deve ser redimensionada para 1/3, isso porque, ao exasperar a pena, o juiz assim fundamentou:
“Presentes três causas de aumento – concurso de pessoas, emprego de arma, e restrição da liberdade das vítimas e passageiros – dispostas no art. 157, §2°, inciso I, II e V, do CP, aumento a pena em 1⁄2 (...)”

Pela
Súmula 443, do STJ
:
“O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes.”

Dessa forma, considerando a falta de fundamentação, para majorar a reprimenda na terceira fase, reconduzo a sua fixação para o mínimo legal, ou seja, em 1/3, pelo reconhecimento das majorantes previstas no artigo 157, §2°, I, II e V, do CP, sobre os 04 (quatro) anos e 45 (quarenta e cinco) dias multa, fixados na segunda fase, restando a reprimenda em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 60 (sessenta) dias multa.

Assim, com a nova pena do crime de roubo qualificado, fixada em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias multa, mantenho o concurso formal de crimes (artigo 70, do CP), aplicado pelo juízo de 1º grau, em 1/6, perfazendo 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Apesar do apelante ter requerido a exclusão do crime continuado, verifica-se da sentença condenatória, que em nenhum momento da dosimetria o magistrado utilizou o artigo 71, do CP, para exasperá-la, razão pela qual não há como modificá-lo ou exclui-lo conforme requerido.

Em relação ao crime de corrupção de menores, apesar de ter sido reconhecida a incidência da atenuante, o magistrado deixou de aplicá-la, em virtude de que fixou a pena base no mínimo legal, ou seja, em 01 (um) ano, em observância a Súmula 231, deste Tribunal.

Finalmente, procedo a somatória da pena do delito de corrupção de menores, artigo 244 – B, do ECA, estabelecida em 01 (um) ano de reclusão, totalizando o novo
quantum
em 07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 70 (setenta) dias multa.

Mantenho ainda, a detração aplicada pelo magistrado, quando da sentença condenatória, pelo período que os apelantes permaneceram presos preventivamente de 06 (seis) meses e 06 (seis) dias de reclusão, restando a pena a ser cumprida em 06 (seis) anos, 08 (oito) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão, no regime semiaberto, compatível com a nova reprimenda estabelecida, nos termos do artigo 33, §2°, “b”, do CP, mesmo porque de maneira equivocada, sem qualquer fundamentação, o juízo fixou o regime mais gravoso para cumprimento, razão pela qual deve ser readequado.

Pugnam ainda a absolvição do crime de corrupção de menor, por não haver prova efetiva da corrupção, bem como pela ausência da comprovação da idade da suposta adolescente, por inexistência de documento idôneo, no entanto, apesar de não encontrar do documento com foto nos autos, existem outros documento que comprovam a idade da vítima, especialmente, o Termo de audiência de apresentação, onde consta que as declarações da representada Elizabete Vitória Rodrigues da Silva e de seu representante legal, foram devidamente gravadas em sistema de audiovisual, ocasião em que a mesma confessou a autoria do ato infracional descrito na representação, que sua participação foi recolher os pertences da vítima (ID 4994287, fls. 33).

Dessa forma, entendo que resta devidamente comprovada a autoria e materialidade do crime de corrupção de menores, disposto no artigo 244 – B, do ECA, com fulcro na jurisprudência deste Tribunal:

APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES E
CORRUPÇÃO DE MENORES EM CONTINUIDADE DELITIVA. ARTIGOS 157, §2º, INCISOS I E II C/C 71, AMBOS DO CÓDIGO PENAL E 244-B DO ECA.
1.
Omissis...
2.
Omissis...
3. DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. TESE REJEITADA. CONFORME ENTENDIMENTO DA SÚMULA Nº 500 DO STJ, A CONFIGURAÇÃO DO CRIME DO ARTIGO 244-B DO ECA INDEPENDE DA PROVA DA EFETIVA CORRUPÇÃO DO MENOR, POR SE TRATAR DE DELITO FORMAL. ADEMAIS, CONSTA DOS AUTOS QUE O ADOLESCENTE INFRATOR ERA AO TEMPO DOS FATOS MENOR DE 18 ANOS DE IDADE, CONFORME FAZ PROVA O TERMO DE AUDIÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO ADOLESCENTE (FL. 88), DOCUMENTO IDÔNEO, QUE POSSUI FÉ PÚBLICA, CAPAZ DE COMPROVAR SUA IDADE.
4.
Omissis...

(2019.02413238-85, 205.291, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-06-11, Publicado em 2019-06-14)

Outrossim, pela Súmula 500, do STJ,
a configuração do crime do artigo 244-B, do ECA, independe da prova efetiva da corrupção do menor, por se tratar de delito forma.

Por sua vez,
AGEU DA SILVA NASCIMENTO
, pugna sua absolvição por insuficiência de provas para condenação do crime de roubo.

A materialidade delitiva, encontra-se comprovada pelo Auto de apreensão e apresentação de objeto, bem como pelo Laudo 2018.01.000388-BAL, da perícia realizada na arma de fogo apreendida em poder dos apelantes.

A autoria, de igual forma, através dos depoimentos testemunhais, bem como pelas declarações dos outros apelantes, produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

A vítima do roubo Marcos Diego Dias Gomes, em juízo, afirmou que estava dentro do ônibus, quando os apelantes entraram e anunciaram assalto. Que eram quatro assaltantes. Que reconheceu os três apelantes presentes na audiência como sendo os autores do crime de roubo. Que havia uma adolescente também. Que levaram seu celular, sua mochila e carteira. Que quem tirou seus pertences foi Ageu. Que Ageu estava armado. Que a Luciane e a adolescente estavam recolhendo os pertences dos passageiros. Que o crime ocorreu as 6h, na Arthur Bernardes.

A vítima de corrupção de menores Elizabeth Vitória Rodrigues da Silva, perante o Juízo da 4ª Vara da Infância e Juventude de Belém, confirmou sua participação no assalto do ônibus, na companhia de Antônio Edson, Ageu e Luciane. Que os dois homens estavam armados e quem anunciou assalto foi Ageu. Que fizeram os passageiros refém.

Os policiais militares Jefferson Adriano Lima Silva e Wagner Paixão Santos, declararam que foram acionados sobre a ocorrência e foram até o local do crime, ocasião que se depararam com os apelantes fazendo as vítimas reféns. Que os assaltantes eram dois réus, uma ré e uma adolescente.

A testemunha Elton Rogério Vasconcelos Amador, trabalhava no coletivo que foi assaltado, que quatro pessoas entraram no ônibus e anunciaram o assalto. Que quem anunciou assalto foi Ageu. Que estavam armados. Que muitas pessoas que foram vítimas, não compareceram a delegacia.

Apesar de Ageu ter negado a autoria delitiva, os outros apelantes confirmaram que o mesmo participou da empreita criminosa, narrando inclusive a função que cada um teve.

Dessa forma, devidamente comprovada autoria e materialidade delitiva, pelo que não há como absolver o apelante, pois devidamente comprovada a autoria do delito, pelo conjunto probatório, tornando a negativa de autoria do apelante, isolada pelo conjunto probatório, especialmente a palavra da vítima, razão pela qual, não há como absolve-lo do delito de roubo.

Colaciono julgado nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA. CONCURSO DE PESSOAS. ART. 157, §2º, INCISOS I E II, DO CPB. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VÍTIMA QUE NÃO É TESTEMUNHA. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE NA PALAVRA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO QUE NÃO OBEDECEU AS FORMALIDADES DA LEI. IMPOSSIBILIDADE.
PROVA SEGURA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBANTE.
RECONHECIMENTO FEITO EM JUÍZO. EFICÁCIA JURÍDICO-PROCESSUAL IDÊNTICA DA QUE EMERGE DO RECONHECIMENTO EFETUADO COM AS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP. CONFISSÃO JUDICIAL DO PRÓPRIO COMPARSA DIZENDO QUE PRATICOU O CRIME JUNTAMENTE COM O APELANTE. DOSIMETRIA. REVISÃO. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA POR PARTE DO JUÍZO A QUO QUANDO DA VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PREVISTAS NO ART. 59 DO CPB. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. PENA JUSTA E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Válida é a prova obtida por meio do depoimento da vítima, prestado com a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, mais ainda quando apoiada em outros elementos de prova, mormente o reconhecimento do acusado em juízo pela vítima e a confissão judicial do comparsa do acusado.
2.
Omissis...
3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

(2020.00501773-82, 212.252, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-02-11, Publicado em 2020-03-02)

Alternativamente, em relação a esse delito, que seja fixada a pena base próximo ao mínimo legal, entretanto, não há como fixa-la no patamar mínimo, pois o magistrado valorou como negativa as circunstâncias do crime, pelo
modus operandi
empregado, por entender que além de ter sido cometido por quatro pessoas e duas armas (elementos do tipo), foi um delito premeditado, por ter sido combinado um dia antes e executado ao amanhecer, antes das 06h da manhã. Ademais, p assalto teve como desfecho grande negociação para liberação dos passageiros do coletivo, em torno de 40 (quarenta) pessoas, que ficaram reféns no local, até a rendição dos apelantes à polícia, que somente ocorreu 01h depois.

Em virtude dessa fundamentação, a pena inicial aplicada ao apelante, fora bem próxima ao mínimo, ou seja, em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses, em consonância com a Súmula 23, deste Tribunal, em que basta apenas uma circunstância judicial desfavorável, para justificar a sua aplicação acima do mínimo previsto em lei.

Por outro lado, entendo que o pleito referente a redução do
quantum
da metade aplicada pelo juiz
a quo
na terceira fase da dosimetria da pena, majorada sem qualquer fundamentação idônea, deve ser redimensionada para 1/3, isso porque, ao exasperar a pena, o juiz assim fundamentou:
“Presentes três causas de aumento – concurso de pessoas, emprego de arma, e restrição da liberdade das vítimas e passageiros – dispostas no art. 157, §2°, inciso I, II e V, do CP, aumento a pena em 1⁄2 (...)”

Pela
Súmula 443, do STJ
:
“O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes.”

Dessa forma, considerando a falta de fundamentação, para majorar a reprimenda na terceira fase, reconduzo a sua fixação para o mínimo legal, ou seja, em 1/3, pelo reconhecimento das majorantes previstas no artigo 157, §2°, I, II e V, do CP, sobre os 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 54 (cinquenta e quatro) dias multa, sendo o
quantum
de 01 (um) ano e 05 (seis) meses de reclusão e 18 (dezoito) dias multa, restando a reprimenda em 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 72 (setenta e dois) dias multa.

Requer finalmente, a absolvição do crime de corrupção de menor, por ausência da prova efetiva da corrupção e também da inexistência de documento idôneo que comprove a idade do adolescente.

No entanto, como já mencionado, apesar de não encontrar o documento com foto nos autos, existem outros documento que comprovam a idade da vítima, especialmente, o Termo de audiência de apresentação, onde consta que as declarações da representada Elizabete Vitória Rodrigues da Silva e de seu representante legal, foram devidamente gravadas em sistema de audiovisual, ocasião em que a mesma confessou a autoria do ato infracional descrito na representação, que sua participação foi recolher os pertences da vítima (ID 4994287, fls. 33).

Dessa forma, entendo que resta devidamente comprovada a autoria e materialidade do crime de corrupção de menores, disposto no artigo 244 – B, do ECA, com fulcro na jurisprudência deste Tribunal:

APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES E
CORRUPÇÃO DE MENORES EM CONTINUIDADE DELITIVA. ARTIGOS 157, §2º, INCISOS I E II C/C 71, AMBOS DO CÓDIGO PENAL E 244-B DO ECA.
1.
Omissis...
2.
Omissis...
3. DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. TESE REJEITADA. CONFORME ENTENDIMENTO DA SÚMULA Nº 500 DO STJ, A CONFIGURAÇÃO DO CRIME DO ARTIGO 244-B DO ECA INDEPENDE DA PROVA DA EFETIVA CORRUPÇÃO DO MENOR, POR SE TRATAR DE DELITO FORMAL. ADEMAIS, CONSTA DOS AUTOS QUE O ADOLESCENTE INFRATOR ERA AO TEMPO DOS FATOS MENOR DE 18 ANOS DE IDADE, CONFORME FAZ PROVA O TERMO DE AUDIÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO ADOLESCENTE (FL. 88), DOCUMENTO IDÔNEO, QUE POSSUI FÉ PÚBLICA, CAPAZ DE COMPROVAR SUA IDADE.
4.
Omissis...

(2019.02413238-85, 205.291, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-06-11, Publicado em 2019-06-14)

Outrossim, pela Súmula 500, do STJ,
a configuração do crime do artigo 244-B, do ECA, independe da prova efetiva da corrupção do menor, por se tratar de delito forma.

Assim, a nova pena do crime de roubo qualificado, fixada em 06 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 72 (setenta e dois) dias multa, deve ser aumentada de 1/6, pelo concurso formal de crime, disposto no artigo 70, do CP, tendo em vista que o apelante praticou o crime de roubo contra ao menos duas vítimas, perfazendo o novo
quantum
em 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias multa e pagamento de 84 (oitenta) e quatro dias multa.

Finalmente, procedo a somatória da referida, com a pena do delito de corrupção de menores, artigo 244 – B, do ECA, estabelecida em 01 (um) ano de reclusão, totalizando em 08 (oito) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 84 (oitenta e quatro) dias multa.

Mantenho ainda, a detração penal pelo período que o apelante permaneceu preso provisoriamente, de 06 (seis) meses e 06 (seis) dias de reclusão, restando em 07 (sete) anos, 10 (dez) meses e 14 (quatorze) dias multa e pagamento de 84 (oitenta e quatro) dias multa, a ser cumprida no regime semiaberto, compatível com a nova pena aplicada, nos termos do artigo 33, §2°, “b”, do CP.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda em consonância com

o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO, para reduzir a pena aplicada aos apelantes.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Belém, 14/06/2022